Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO.
Inviabilizada a apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária e não requerida a conversão da demanda, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito.